Tribunal: STF
Processo: ARE 1373477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CPRB. VENDA OPERAÇÃO EM CONTA PRÓPRIA. MULTA DEMORA. CONSULTA E POSTERIOR DEPÓSITO DO VALORINTEGRAL. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIBIGILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Cinge-se a questão em analisar possível inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, sobre os ganhos auferidos pela autora/apelante em decorrência da venda de bens importados diretamente pela empresa ao Consórcio da qual é empresa líder.



    2. A Lei n. 12.546/2011 promoveu a substituição da tributação previdenciária sobre a folha de salários previstas nos incisos 1 e III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991, mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta auferida pelas empresas dos setores previstos nos incisos do art. 70 (CPRB).



    3. A base de cálculo desta contribuição é constituída, basicamente, pelos ganhos da empresa decorrente da venda de operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de serviços em geral e o resultado auferido nas operações de conta alheia, (art. l, §4°, da Instrução Normativa RFB n°1.436/13).



    4. Excluem-se do espectro do tributo, contudo, as vendas canceladas; os descontos incondicionais concedidos; a receita de exportações, decorrente de transporte internacional de carga, bem como reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura no caso de contratos de concessão de serviços públicos. (art. 7°, parte final, e art.9°, II, a, b e c da Lei n. 12.546, de 2011).



    5. No caso dos autos, não obstante o caráter "compensatório/restitutivo" atribuído à receita pelo contribuinte, o produto do "repasse" de bens importados diretamente pela empresa representou efetivo ingresso de receita nas contas do contribuinte, cuja espécie se enquadra no conceito de ganhos auferidos pela via de operações em conta própria.



    6. Para fins tributários, são irrelevantes os motivos internos que levaram a empresa a realizar a importação dos bens. Conforme bem consignou o juízo originário: "interessam apenas os critérios jurídicos e as operações juridicamente realizadas. Pelos critérios exclusivamente jurídicos, tem-se a importação de bens pela autora e a venda desses bens que integraram seu ativo, gerando receita decorrente da venda de bens em operação próprio, que integra a receita bruta."



    7. Destarte, em virtude do caráter estritamente contraprestativo dos valores recebidos pela autora/apelante do Consórcio, enquadram-se no conceito de receita bruta (receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria) e sobre eles devem incidir contribuição previdenciária nos termos do art. 7° da Lei n° 12.546/11.



    8. No tocante à aplicabilidade do art. 90, §11, da Lei n° 12.546/11, reitere-se o entendimento no sentido de que as operações de importação e venda da autora/apelante ao Consórcio e a venda dos mesmos equipamentos à Petrobrás pelo Consórcio são operações distintas, razão pela qual não há que se invocar a norma para defender possível dupla tributação.



    9. Com supedâneo no art. 10 da 1NtRFB n° 1.396/2013, tendo a autora/apelante instaurado processo administrativo à Receita Federal e efetuado o depósito judicial integral do crédito tributário previamente ao trigésimo dia contado da ciência da solução da consulta, afasta-se a aplicação de multa moratória e, consequentemente, a insurgência contra o reconhecimento de suspensão de exigibilidade do crédito.



    10. Apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente